Tribunal: TJDFT
Processo: 0704404-77.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO SEGURO DA VÍTIMA CONFIRMADO PELAS DEMAIS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA IMPROCEDENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6. PENA PECUNIÁRIA DEVE SER PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Demonstradas pelo acervo probatório, a materialidade e a autoria do crime furto qualificado pelo arrombamento e pelo concurso de pessoas, a condenação deve ser mantida.

2. Diante do sistema acusatório, cabe à defesa laborar como antítese da acusação, sob pena de assumir as consequências da sua inatividade probatória, consoante art. 156 do CPP.

3. A inobservância das formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal não invalida o reconhecimento pessoal realizado de forma diversa, tampouco afasta a credibilidade da palavra da vítima, amparada por outros elementos de convicção que levam à autoria do delito.

4. A teoria unitária (ou monista) adotada pelo Código Penal, como regra, para tratar do instituto do concurso de pessoas, imputa ao(s) coautor(es) a prática do(s) crime(s) resultante(s) do conluio entre todos os que concorreram para o resultado delitivo e que possuíam o liame subjetivo correspondente, independentemente acordo prévio entre eles.

5. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao acusado, na primeira fase da dosimetria da pena.

6. Na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes.

7. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal aplicada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.